Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LEI N. 12.153/2009. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. ISENÇÃO. CEGUEIRA. PERÍCIA MÉDICA. COMPLEXIDADE.
1. Discute-se a competência para decidir sobre pedidos de concessão de isenção legal e restituição de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em razão de cegueira do autor, diante da necessidade de realização de prova pericial médica, no caso em que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
2. A Lei n. 12.153/2009 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
3. Aplica-se subsidiariamente a esta lei o disposto na Lei n. 9.099/1995, que, por sua vez, delimita em seu art. 3o a competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade.
4. A necessidade de produção de prova pericial médica afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade. Precedentes.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado, Sétima Vara da Fazenda Pública.